Tribunal: TJPA
Processo: 0815980-20.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815980-20.2024.8.14.0301

APELANTE: ELZA MARIA TAVARES DOS REIS OLIVEIRA BRITO, FRANCISCO TAVARES DOS REIS, JOAQUIM TAVARES DOS REIS

APELADO: JOAQUIM ANTONIO ANTUNES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA INVENTARIANTE. NULIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo de inventário sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, sob fundamento de ausência de pressupostos processuais, diante do não cumprimento, pela inventariante, da obrigação de apresentar as primeiras declarações no prazo legal.

A inventariante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal prévia, conforme art. 485, §1º, do CPC, sustentando violação ao contraditório, ampla defesa e primazia do julgamento de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo de inventário, por ausência de apresentação das primeiras declarações, sem prévia intimação pessoal da inventariante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A ausência de intimação pessoal do inventariante configura error in procedendo, conforme interpretação sistemática do art. 485, §1º, do CPC, em conjunto com os princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito.

5. A jurisprudência reconhece que, diante da inércia da inventariante, o juízo deve adotar medidas menos gravosas, como a intimação pessoal ou a substituição da inventariança, nos termos do art. 622, I, do CPC.

6. No caso concreto, restou demonstrado que não houve intimação pessoal da inventariante para suprir a omissão, tornando desproporcional a extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para que o juízo de origem promova a intimação pessoal da inventariante, sob pena de remoção, garantindo o regular prosseguimento do inventário.

Tese de julgamento: 1. É nula a sentença que extingue processo de inventário sem resolução do mérito, por inércia da inventariante, sem prévia intimação pessoal para suprir a omissão. 2. A extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC exige interpretação à luz dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da primazia da decisão de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 139, I e IX, 485, §1º, 622, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCiv nº 0806844-74.2022.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10/12/2024; TJPA, ApCiv nº 0012913-40.2013.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 15/06/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 25/11/2025 a 02/12/2025.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 25 de novembro de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ELZA MARIA TAVARES DOS REIS OLIVEIRA BRITO contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém (ID nº 28864564) que julgou extinto o processo de inventário n.º 0815980-20.2024.8.14.0301, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, notadamente pelo não cumprimento, pela inventariante, da obrigação de apresentar as primeiras declarações no prazo legal.

Na origem, foi determinada, por meio de decisão lançada ao ID nº 28864560, a abertura do inventário dos bens deixados por JOAQUIM ANTONIO ANTUNES DOS REIS, com a nomeação de ELZA MARIA TAVARES DOS REIS OLIVEIRA BRITO como inventariante, a quem foi imposta, conforme expressa determinação judicial, a obrigação de prestar as primeiras declarações no prazo de 20 dias, sob pena de remoção do encargo.

A inventariante compareceu para firmar o termo de compromisso (ID nº 28864561), assumindo o encargo com a promessa legal de bem e fielmente desempenhar a função, inclusive quanto à obrigação de prestar as primeiras declarações nos termos e prazos fixados. Entretanto, conforme reconhecido na sentença, transcorrido o lapso legal, não foram apresentadas as primeiras declarações nem houve qualquer pedido de dilação de prazo ou justificativa formal da omissão.

Em razão disso, o juízo a quo concluiu pela inexistência de pressupostos processuais indispensáveis e, por conseguinte, extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, salientando que a intimação pessoal da parte não seria exigida nesse caso específico, reservada apenas às hipóteses dos incisos II e III do referido dispositivo legal.

A parte embargante opôs embargos de declaração (ID nº 28864575), sustentando a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da inventariante, sob o argumento de que tal medida é requisito essencial antes da extinção do processo por inércia, invocando o §1º do art. 485 do CPC, bem como os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa. Requereu, assim, o reconhecimento da nulidade da sentença, com a consequente reabertura de prazo para apresentação das primeiras declarações. Os embargos, contudo, foram rejeitados pelo juízo singular, que reiterou a tese de desnecessidade da intimação pessoal na hipótese de ausência de pressuposto processual, distinta daquelas previstas nos incisos II e III do art. 485 do CPC.

Irresignada, a inventariante interpôs o presente recurso de apelação (ID nº 28864576), reiterando os fundamentos já deduzidos nos embargos declaratórios. Alega que não foi intimada pessoalmente para suprir a omissão de sua parte, o que viciaria a extinção processual por cerceamento de defesa, violando o devido processo legal. Sustenta que o art. 485, §1º, do CPC deve ser interpretado à luz dos princípios constitucionais, aplicando-se também aos casos de ausência de pressupostos processuais quando a parte está inerte, como forma de resguardar a ampla defesa.

Argumenta, ainda, que a inventariante demonstrou interesse processual e diligência ao assinar o termo de compromisso, apresentar documentos, peticionar e requerer justiça gratuita, não se caracterizando abandono ou desídia. Aponta, também, a existência de testamento válido que precisa ser respeitado, e afirma residir e administrar o imóvel objeto do inventário.

Requer, ao final, a concessão dos benefícios da justiça gratuita em sede recursal, o provimento do recurso, a anulação da sentença por cerceamento de defesa decorrente da ausência de intimação pessoal e o regular prosseguimento do inventário, com a intimação da inventariante para apresentação das primeiras declarações.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria em 04/09/2025.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação, pois preenche os requisitos processuais de admissibilidade, pelo que submeto o feito à apreciação desta Turma.

A controvérsia devolvida a este colegiado diz respeito à legalidade da extinção do processo de inventário por ausência de apresentação das primeiras declarações pela inventariante, sem que houvesse, previamente, sua intimação pessoal para suprir a omissão, conforme determina o art. 485, §1º, do Código de Processo Civil.

Consoante se extrai do caderno processual, a ora apelante, Sra. Elza Maria Tavares dos Reis Oliveira Brito, foi devidamente nomeada inventariante por decisão judicial proferida sob ID nº 28864560, tendo assumido formalmente o encargo por meio do termo de compromisso assinado (ID nº 28864561).

Entretanto, deixou de cumprir a obrigação de apresentar as primeiras declarações no prazo legal, fato que motivou a prolação da sentença de extinção do feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC (ID nº 28864564).

Contra essa sentença, a inventariante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o fundamento de que a exigência de intimação pessoal não se aplicaria ao caso, por não incidir nos incisos II ou III do art. 485 do CPC (ID nº 28864575). Sobreveio, então, o presente recurso de apelação (ID nº 28864576), em que os apelantes sustentam a nulidade da sentença, uma vez que a inventariante não foi intimada pessoalmente a cumprir a diligência omissa, sendo o processo extinto imediatamente, o que violaria os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

A interpretação sistemática do art. 485 do CPC, especialmente em conjunto com os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4º) e da cooperação (art. 6º), impõe ao julgador a adoção de providências que visem superar vícios sanáveis antes de extinguir o feito.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que, em ações de inventário — por sua natureza de jurisdição voluntária e por envolver, em regra, direitos indisponíveis e interesses que transcendem os das partes (tais como arrecadação de tributos, quitação de dívidas e observância de testamento) — a inércia da inventariante não deve, de plano, conduzir à extinção do processo, devendo o juízo, antes, promover sua intimação pessoal, conforme interpretação extensiva do §1º do art. 485 do CPC.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO INVENTARIANTE. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo de inventário, à luz da obrigatoriedade de intimação pessoal do inventariante, prevista no art. 485, §1º, do CPC, especialmente considerando que a inventariante é assistida pela Defensoria Pública e que o procedimento de inventário possui natureza de jurisdição voluntária, com interesses que transcendem os das partes envolvidas, incluindo direitos de menores e arrecadação de tributos.

A extinção do processo sem a prévia intimação pessoal do inventariante viola os arts. 485, §1º, e 186, §2º, do CPC, além de afrontar o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º do CPC). A certidão de inércia anexada aos autos não registra qualquer tentativa de intimação pessoal, o que caracteriza
error in procedendo.

A jurisprudência pacífica reconhece que, no procedimento de inventário, a inércia do inventariante não enseja a extinção do processo, mas sim sua substituição ou a adoção de providências que assegurem a regular tramitação do feito, especialmente em casos em que a parte está assistida pela Defensoria Pública e há direitos de menores em jogo. Agravo de Instrumento CONHECIDO e PROVIDO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA Relatora. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806844-74.2022.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. DESÍDIA DO INVENTARIANTE. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO ART. 485, III DO CPC. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 622, II DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1.

Na hipótese dos autos, embora tenha sido configurada a desídia do inventariante, de acordo com o art. 622 do CPC, para essa situação, a penalidade não é a extinção do feito sem resolução do mérito, mas sim a remoção do inventariante.

2.

O art. 622, CPC está inserido no Código de Processo Civil, dentro do Capítulo VI, que trata sobre inventário e partilha, sendo norma especial sobre a matéria, prevalecendo sobre a regra geral de extinção sem resolução do mérito por desídia processual prevista no art. 485, III do mesmo diploma legal. Precedente do STJ. 3.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. À unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012913-40.2013.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/06/2021).

A jurisprudência supracitada evidencia que a extinção sem resolução de mérito, nos moldes adotados pelo juízo
a quo
, configura
error in procedendo
, apto a ensejar a nulidade da sentença.

No caso concreto, inexiste nos autos qualquer certidão ou documento que comprove ter sido a inventariante intimada pessoalmente para cumprir a obrigação processual que lhe cabia, o que torna prematura e desproporcional a extinção do feito, sobretudo diante da demonstração de seu interesse processual, como se observa de sua atuação anterior (termo assinado, petições protocoladas e requerimento de justiça gratuita).

A adoção de medidas de menor gravosidade, como a intimação pessoal ou a remoção da inventariante, mostrava-se não apenas possível, mas juridicamente exigível, à luz da efetividade do processo e da necessidade de se alcançar a solução de mérito, nos termos do art. 139, incisos I e IX, do CPC.

Assim, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se proceda à intimação pessoal da inventariante para que esta apresente as primeiras declarações no prazo que o juízo entender adequado, sob pena de remoção, nos termos do art. 622, I, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença extintiva (ID nº 28864564), com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem, a fim de que promova a intimação pessoal da inventariante e, caso persistente a inércia, adote as providências cabíveis, assegurando-se, assim, o regular prosseguimento do inventário.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 03/12/2025